Tribunal: TJMT
Processo: 1000941-58.2025.8.11.0006
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000941-58.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO DA JUSTICA - CNPJ: 00.394.494/0028-56 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), A APURAR (APELADO), RICARDO DIAS DA SILVA - CPF: 848.948.902-59 (APELANTE), ANDERSON DOUGLAS ALVES - CPF: 001.274.162-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000941-58.2025.8.11.0006

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. NATUREZA E QUAN
TIDADE. ART. 42 DA LEI DE DROGAS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. SÚMULA 545 DO STJ. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA.
BIS IN IDEM.
NÃO OCORRÊNCIA. REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de Apelação interposto pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006), à pena de 9 anos de reclusão, em regime fechado, em razão do transporte de aproximadamente 797,95 kg de cocaína (cloridrato e pasta base). A defesa pleiteia o reconhecimento da confissão espontânea, a aplicação do tráfico privilegiado, a redução da pena-base, o afastamento de
bis in idem
e a fixação de regime mais brando.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se a admissão do transporte da droga, ainda que alegando desconhecimento da natureza exata, configura confissão espontânea; (ii) se a quantidade e natureza da droga justificam a exasperação da pena-base; (iii) se há
bis in idem
na utilização da quantidade de droga na primeira e terceira fases da dosimetria; (iv) se o réu preenche os requisitos para o reconhecimento do tráfico privilegiado; e (v) se é cabível a fixação de regime inicial diverso do fechado.

III. Razões de decidir
3. A admissão da prática do fato criminoso pelo acusado, ainda que parcial ou qualificada, impõe o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea quando utilizada para fundamentar a condenação, nos termos da Súmula 545 do STJ. 4. A apreensão de expressiva quantidade de entorpecente (quase 800 kg de cocaína) e sua natureza altamente deletéria constituem fundamentos idôneos para a exasperação da pena-base, conforme a preponderância estabelecida no art. 42 da Lei n. 11.343/2006. 5. Não se configura
bis in idem
quando a negativa do tráfico privilegiado se baseia não apenas na quantidade da droga, mas também em circunstâncias qualitativas distintas, como o
modus operandi
sofisticado (caminhão frigorífico com lacre rompido) e a presença de logotipos de facções criminosas nos tabletes, indicativos de dedicação a atividades criminosas e profissionalismo. 6. A dedicação à atividade criminosa e o vínculo com organização criminosa, evidenciados pela logística do transporte e vultosa quantidade de droga, impedem a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. 7. A gravidade concreta do delito, aferida pela quantidade extraordinária de droga, justifica a manutenção do regime inicial fechado, mesmo com a pena fixada abaixo de 8 anos, nos termos do art. 33, § 3º, do CP e Enunciado Orientativo n. 47 do TJMT.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento:

1.

O réu faz jus à atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, 'd', do CP) quando admite a autoria do fato perante a autoridade, ainda que de forma parcial ou qualificada, conforme Súmula 545/STJ.

2.

A quantidade e a natureza da droga são circunstâncias preponderantes na fixação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas.

3.

Não há
bis in idem
na utilização da quantidade de droga na primeira fase da dosimetria e na terceira fase para afastar o tráfico privilegiado, quando este último fundamento estiver associado a outros elementos que denotem dedicação à atividade criminosa ou integração a organização criminosa.

4.

A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 33, § 3º, art. 59, art. 65, III, 'd', art. 44, I e III; Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º, art. 42. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 545; STJ, REsp 1.972.098/SC; STJ, AREsp 2.432.600/MS; TJMT, Enunciado Orientativo n.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Juiz FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (Relator Convocado)

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Ricardo Dias da Silva
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, à pena de
09 (nove) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e pagamento de
900 (novecentos) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, conforme sentença de Id. 209128815.

Em suas razões recursais (Id. 210719607), a defesa busca:
i)
o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea;
ii)
a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06 (tráfico privilegiado);
iii)
o afastamento do suposto
bis in idem
na utilização da quantidade de droga na primeira e terceira fases da dosimetria;
iv)
o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal ou fração menor; e, por consequência,
v)
a fixação de regime prisional mais brando e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

O Ministério Público, em contrarrazões (Id. 331065869), manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, pugnando pela manutenção integral da sentença condenatória.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pelo
conhecimento
e
desprovimento
do apelo ((Id. 343365857).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Juiz FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (Relator Convocado)

Egrégia Câmara Criminal:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
Ricardo Dias da Silva
contra sentença proferida pel
o Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, à pena de
09 (nove) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e pagamento de
900 (novecentos) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, conforme sentença de Id. 209128815, em razão do seguinte contexto narrado na denúncia:

“
1. 2.Dos Fatos

Artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso V, da Lei 11.343/06
.

Consta nos autos que, no dia 28/01/2025, por volta das 7h, na BR-174, distrito do Caramujo, município de Cáceres-MT, o acusado
RICARDO DIAS DA SILVA
, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, transportou drogas, consistente em, aproximadamente, 252,25 kg de cloridrato de cocaína e 545,7 kg de pasta base de cocaína, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, realizando o deslocamento das drogas entre estados da federação.

3. Síntese Fática

Segundo apurado, equipe do GEFRON, em patrulhamento pela BR-174, durante a operação protetor das fronteiras e divisas, avistou um caminhão com placa traseira aparentando adulteração. Diante da fundada suspeita, foi realizada a abordagem do veículo, sendo o acusado identificado como condutor.

Em busca veicular, constatou-se indícios de fraude no lacre da mercadoria transportada, e, com auxílio de cães farejadores, foram encontrados vários fardos de substância entorpecentes na câmara frigorífica do veículo.

Em entrevista, o acusado informou aos policiais que trabalhava como motorista e que o caminhão pertencia a uma empresa, estava vindo de Rondônia com destino a São Paulo.

Consta, ainda, a realização de exame preliminar de drogas, sendo o resultado positivo para cocaína e pasta base de cocaína, conforme Laudo Preliminar de Constatação nº 322886/2025 e laudo n.º 159/2025.”.

Após regular instrução do feito, o juiz
a quo
condenou o réu como incurso na pena do artigo 33,
caput,
do Lei nº. 11.343.2006, a pena no patamar de 09 (nove) anos de reclusão e o pagamento de novecentos dias-multa, os quais atribuiu valor de trinta avos, em regime fechado para início do cumprimento da pena e manteve a prisão preventiva do réu.

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que
conheço da apelação.

A materialidade e a autoria delitiva são incontroversas e não foram objeto de insurgência recursal específica quanto à condenação, estando comprovadas pelo Auto de Prisão em Flagrante, Termo de Apreensão, Laudo Pericial Definitivo nº 159/2025 (positivo para cocaína) (id. 325827466) e pela prova oral colhida em juízo (id. 325827901).

A controvérsia cinge-se à dosimetria da pena e ao regime prisional.

1. Da Atenuante da Confissão Espontânea

A defesa pleiteia o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP), argumentando que o réu admitiu o transporte da carga.

Em que pese o juízo sentenciante não tenha aplicado a atenuante da confissão é certo que ainda que parcialmente o réu confessou a prática do crime.

Em seu interrogatório judicial o réu admitiu o transporte da carga mediante pagamento, embora alegando desconhecimento quanto sua natureza, suspeitava tratar-se de algo ilegal em razão do valor oferecido.

A respeito, em recente julgamento do

REsp 1.972.098/SC, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao examinar a correta interpretação do art. 65, III, d , do CP, em conjunto com a Súmula 545/STJ, adotou a seguinte tese:
"o réu fará jus à atenuante do art. 65,III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja
ela parcial
, qualificada, extrajudicial ou retratada".
(destaquei)

Desta feita, ainda que a confissão tenha sido parcial, pois admitiu o transporte da carga mediante pagamento, cabível a atenuante da confissão.

2. Da Pena-Base e do Alegado
Bis in Idem

A defesa insurge-se contra a fixação da pena-base em 9 anos de reclusão (4 anos acima do mínimo legal), alegando desproporcionalidade e
bis in idem
pelo uso da quantidade de droga na primeira e na terceira fase (para negar o privilégio).

A pretensão não prospera.

Na primeira fase da dosimetria, o magistrado
a quo
valorou negativamente a quantidade e a natureza da droga apreendida, com fundamento no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, que impõe a preponderância dessas circunstâncias sobre as do art. 59 do Código Penal, nos seguintes termos:

“
9. Natureza e a quantidade da substância ou do produto:
a quantidade expressiva de droga apreendida (
797,95 kg
) e a natureza deletéria (
pasta-base de cocaína e cloridrato de cocaína
) justifica a exasperação da pena-base, conforme o art. 42 da Lei 11.343/2006 (STJ - AREsp: 2432600 MS 2023/0285418-5, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 27/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2024).

No caso, a apreensão de quase 800 kg (oitocentos quilos) de cocaína (cloridrato e pasta base) revela uma gravidade concreta extraordinária, transcendendo, em muito, a normalidade do tipo penal. A quantidade vultosa e a natureza altamente lesiva da substância justificam, com sobras, a exasperação da pena-base em patamar mais severo.

Quanto à alegação de
bis in idem
, verifica-se que o magistrado de primeiro grau, ao afastar a incidência do tráfico privilegiado, fundamentou a decisão na presença de circunstâncias que revelam profissionalismo e dedicação à atividade criminosa, consignando o seguinte:

“Não há causas de aumento a considerar. Inaplicável à hipótese, a redutora prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

Por essa razão,
MANTENHO
a pena definitiva em
nove
anos de reclusão e pagamento de
novecentos
dias-multa, os quais
ATRIBUO
, a cada um, valor de trinta avos.

Oportuno ressaltar que a quantidade e a natureza da droga apreendida (
252,25 kg
de cloridrato de cocaína e
545,7 kg
de pasta base de cocaína), aliadas às circunstâncias do caso com

creto (
I -
transporte na câmara frigorífica do veículo após rompimento do respectivo lacre de segurança;
II -
demarcados com o logotipo
S1000 RR
e símbolo
similar ao da marca Apple
, indicando profissionalismo ou que pertenceriam a determinada organização criminosa com poderio de compra significativo), indicam dedicação à atividade criminosa (STJ - AREsp: 2338773 SP 2023/0128216-3, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 03/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/12/2024).”

Ademais, no caso concreto, a negativa da minorante — como se verá adiante — não se apoiou exclusivamente na quantidade de entorpecente apreendida, mas também em elementos qualitativos autônomos, tais como o
modus operandi
empregado e a identificação de marcas específicas nos tabletes, circunstâncias que evidenciam maior grau de organização da atividade delitiva, afastando, portanto, a alegação de indevida dupla valoração.

3. Do tráfico privilegiado (§4º., do artigo 33 da Lei de Drogas)

O apelante busca a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, alegando ser primário e ter atuado como mera “mula”.

O pleito é improcedente.

Para a incidência da minorante, o réu deve preencher, cumulativamente, quatro requisitos: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração a organização criminosa.

Embora o apelante seja tecnicamente primário, os elementos dos autos evidenciam, de forma contundente, que ele se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa.

A vultosa quantidade de droga apreendida (797,95 kg de cocaína) é incompatível com a figura do pequeno traficante eventual ou iniciante, a quem a lei visa beneficiar. O transporte de quase uma tonelada de entorpecente de alto valor agregado exige logística sofisticada, confiança entre os envolvidos e estrutura financeira robusta, características típicas de grandes organizações criminosas.

Além disso, a sentença destacou que os tabletes de droga possuíam marcas e logotipos específicos ("S1000 RR" e símbolo da "Apple"), o que denota origem certa, controle de qualidade e pertencimento a facções criminosas organizadas. O transporte em caminhão frigorífico com lacre rompido reforça o profissionalismo e a complexidade da empreitada delitiva.

Nesse cenário, a quantidade expressiva de droga, aliada a outras circunstâncias do caso concreto (como a forma de acondicionamento e a logística), constitui elemento idôneo para afastar a redutora, por indicar dedicação ao crime ou vínculo com organização criminosa.

Assim, correta a decisão que negou a aplicação do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

4.
Reconhecida a atenuante da confissão espontânea, passo ao redimensionamento da sanção.

Na primeira fase, mantenho a pena-base em
9 (nove) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa
.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea, atenuo a pena em 1/6 (um sexto), fixando-a provisoriamente em
7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa
.

Na terceira fase, ausentes outras causas de aumento ou diminuição, torno a pena definitiva em
7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa
.

4. Do Regime Prisional e da Substituição da Pena.

Apesar da redução da pena para patamar inferior a 8 anos, o regime inicial
fechado
deve ser mantido.

O art. 33, § 3º, do Código Penal autoriza a imposição de regime mais gravoso que o previsto pela pena aplicada, com base nas circunstâncias judiciais do art. 59 do mesmo diploma.

No caso dos autos, a gravidade concreta do delito, evidenciada pela valoração negativa da natureza e da extraordinária quantidade de droga (art. 42 da Lei 11.343/06), justifica a manutenção do regime mais severo.

Nesse sentido, o Enunciado Orientativo n. 47 desta Corte Estadual:
"A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade"
.

Inviável, outrossim, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, diante do não preenchimento dos requisitos objetivos (art. 44, I, CP) e subjetivos (art. 44, III, CP).

Diante do exposto, em dissonância parcial com o parecer ministerial, conheço do recurso e
dou-lhe parcial provimento
, unicamente para reconhecer a atenuante da confissão espontânea e, por consequência, redimensionar a pena de Ricardo Dias da Silva para
7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e pagamento de
750 (setecentos e cinquenta) dias-multa
, mantendo, no mais, a sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026